Tribunal: TCU
Processo: 043.690/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.690/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sílvia Márcia Rocha de Souza (CPF XXX.596.637-XX); Stela Regina Bianchi Silva (CPF XXX.424.708-XX); Tereza Lima Oliveira (CPF XXX.618.682-XX); Thatiana Colla (CPF XXX.368.649-XX); Thaysa Lemos de Carvalho (CPF XXX.415.512-XX); Thiago Paro Presotto (CPF XXX.903.588-XX); Tony Chagas Branquinho (CPF XXX.546.666-XX); Vivian Cordeiro de Paula Pontes (CPF XXX.283.789-XX); Viviane Chaves Kovalski Mulhmann (CPF XXX.646.999-XX) e Volmir Mior (CPF XXX.310.570-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.